Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
3. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto se o réu é reincidente e possui maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.